Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727379-97.2023.8.07.0000 Agravante(s) Maximo Ferreira Gomes de Castro Agravado(s) Banco Inter S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maximo Ferreira Gomes de Castro contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 162149551 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida em face de Banco Inter S.A., ora agravado, processo n. 0718585-78.2023.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de demanda que busca, unicamente, a limitação de empréstimos consignados ao patamar de 35% (trinta e cinco) por cento dos rendimentos líquidos (excetuados os descontos compulsórios). Em sede de tutela antecipada, busca: "redução do desconto mensal realizado pela Ré (posição 5o na planilha – R$ 1.289,54), foi o primeiro a extrapolar a margem consignável, devendo, portanto, ter seu desconto, reduzido para R$ 624,53 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos)"; "suspensão dos descontos mensais realizados pela Requerida (posição 6o na planilha), ante a absoluta falta de margem consignável disponível;". É o breve relato. Primeiramente, não há a demonstração, nos autos, de que os empréstimos contraídos com o réu foram os últimos empréstimos (e os primeiros a ultrapassar a margem consignável de 35%). Ademais, também não há menção à data de contratação desses últimos empréstimos (se posterior à Lei 14.509/2022). Assim, desde já INDEFIRO a tutela de urgência, podendo, no decorrer da lide, reapreciar o pedido após o contraditório, a título de tutela de urgência ou de evidência. Por fim, a inicial carece de emenda. O autor pretende seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental da Lei 14.509/2022 e ilegalidade dos empréstimos contraídos por último, a superar a margem consignável que entende possível (35%, constantes de leis anteriores). Ocorre que não há pedido de declaração de nulidade dos contratos de empréstimos celebrados. Pretende o autor apenas deixar de pagar valores que já foram creditados em sua conta a título de empréstimo consignado (num dos contratos, pretende a redução das parcelas mensais, mas no outro pretende a completa suspensão do pagamento). Entendo que o feito precisa vir acompanhado de pedido de declaração de nulidade dos empréstimos que ultrapassaram a margem consignável (porquanto fundamentou como ilegais) e retorno ao status quo ante, com compensação dos valores já debitados. Assim, emende-se para adequar os pedidos (declaração de nulidade dos empréstimos) à causa de pedir (empréstimos concedidos de forma ilegal, por ultrapassar a margem consignável que entende possível). A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Em razões recursais (Id 48796164), o agravante sustenta ter contraído diversos empréstimos consignados com várias instituições financeiras, cujos descontos em seu contracheque, somados, ultrapassam 50% de sua remuneração líquida, de modo a violar o limite de 35%, previsto no Decreto 28.195/2007 do Distrito Federal. Assevera que, apesar de ter reunido todos os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, o juízo a quo a indeferiu. Aduz vivenciar situação de descontrole, “em que o consumidor se encontra frequente e incessantemente dependente do crédito, devendo ser protegido para que sua dignidade não seja assolada, como ocorreu no caso dos autos, por falta de condição e de educação financeira – o que, frisa-se, o coloca em posição de extrema vulnerabilidade”. Afirma que, “com a permanência mensal dos descontos durante o curso da demanda, o perigo de dano é iminente, uma vez que permanecerá privado de sua renda (essencial ao seu sustento e de sua família) durante o curso do processo”. Menciona, ainda, as alterações legislativas trazidas pela Lei 14.181/2021, a qual visa a prevenção do superendividamento da pessoa natural. Verbera que a medida visa proteger o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Defende, ainda, a inconstitucionalidade material da Lei 14.509/2022, que prevê o aumento do percentual de desconto de empréstimo consignado a 40%, violando, assim, a dignidade da pessoa humana e à proteção ao salário, conferida pelo art. 7o, X, da CRFB. Ao final, requer: i) A concessão da antecipação da tutela recursal, para se determinar a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do caput do art. 10o do Decreto 28.195/2007 e todas as legislações pertinentes, com a redução/suspensão dos descontos acima da margem, conforme planilha anexa, posto que preenchidos os requisitos legais, sobretudo conforme planilha anexa; ii) Como consequência da concessão da tutela de urgência, seja determinado o afastamento dos efeitos da mora para que, após a concessão da liminar, a Agravada se abstenha de promover a inclusão dos dados do Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como se abstenham de promover o desconto da parcela reduzida/suspensa na conta-corrente do Autor, uma vez suspensos os pagamentos por determinação legal, respeitados os parâmetros definidos pelo Decreto 28.195/2007; iii) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, em todos os seus termos, conforme listado no item (i); Sem preparo por estar a parte recorrente contemplada com o benefício da gratuidade de justiça (Id 49075416). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC): Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pelo autor/agravante em desfavor da agravada. Referido procedimento encontra-se disposto no art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, prevendo que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Como visto, no citado procedimento, há previsão de apresentação, pelo devedor aos credores, de proposta de pagamento em período determinado como base para repactuação das dívidas com preservação do mínimo existencial para resolução do superendividamento. A norma legal é clara ao estabelecer que o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Com efeito, o plano de repactuação de dívida proposto pelo consumidor deve atender às diretrizes previstas no caput do art. 104-A do CDC, de forma a indicar o plano de pagamento “com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC”. Nota-se que, a despeito de basear seu pedido, na origem, nos supramencionados dispositivos, o autor, ora agravante, não apresentou proposta de plano de pagamento, tampouco ajuizou a demanda em face de todos os seus credores. Ademais, em relação à alegação de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos realizados na remuneração do autor, ora agravante, ao máximo permitido por lei, verifico, no contracheque juntado ao Id 48796171, que o montante descontado em decorrência de empréstimos consignados firmados com o BRB (R$ 244,64 e R$ 259,93), com o Banco Pan (R$ 39,79) e com o Banco Inter (R$ 1.289,54, R$ 344,15 e R$ 1.512,22), deduzidos os descontos legais, a saber, IRPF (R$ 776,20) e Contribuição de Pensão Militar (R$ 989,12), não ultrapassa o limite de 35% aplicado ao agravante, que é servidor militar do Distrito Federal, considerando que sua remuneração bruta, no mês de abril/2023, foi de R$ 11.504,75. Como militar do Distrito Federal, aplicam-se ao agravante as disposições da Lei federal n. 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. O Capítulo VI da Lei n. 10.486/2002 trata dos descontos permitidos na remuneração dos militares. O art. 27, caput, dispõe literalmente: Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. O § 1o desse dispositivo legal especifica serem os descontos obrigatórios ou autorizados, tendo aqueles preferência sobre estes, nos termos do § 2o. O § 3o do artigo 27 da Lei federal n. 10.486/2002 preceitua: A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005). Por sua vez, o parágrafo único, II, do art. 1o da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, dispõe que quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal; Portanto, de acordo com o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal, observo que a limitação dos descontos facultativos derivados dos muitos mútuos contratados pelo agravante diretamente na remuneração a ele paga pela Polícia Militar do Distrito Federal deve equivaler, sobretudo após as alterações da Lei n. 14.131/2021, a 35% da remuneração bruta, abatidas as deduções compulsórias. E, como medida a proteger o militar, o § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 ainda dispõe que "não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar". O agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo recebido, no mês de abril/2023, a título de remuneração R$ 11.504,75 bruto e R$ 3.660,08 líquido. À quantia bruta, foi empreendida dedução de: (i) assistência pré-escolar (R$ 321,00) (ii) empréstimos consignados no total de R$ 3.690,27; (iii) cota parte pré-escolar RMI (R$ 16,05); (iv) pensão alimentícia (R$ 1.451,17); (v) assistência pré-escolar (R$ 304,95); (vi) Contribuição de Pensão Militar (R$ 989,12); (vii) fundo de saúde (R$ 28,11); (viii) fundo de saúde adicional (R$ 28,00); (ix) fundo de saúde adicional (R$ 560,80); e (x) IRPF (R$ 776,20). De sorte, não se verifica, igualmente, violação ao retromencionado § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Digo isso, pois, do valor bruto auferido pelo agravante (R$ 11.504,75) foi descontado o montante de R$ 7.844,67, que corresponde a 68,1% da remuneração auferida e, portanto, inferior ao patamar de 70% (setenta por cento) definido em lei. Não diviso, assim, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos em que as parcelas são debitadas diretamente em folha de pagamento do recorrente para pagamento das parcelas dos empréstimos que ele contratou com o agravado e com outras instituições financeiras, porque a cobrança deriva da manifestação livre de vontade de contratar mútuos para obter dinheiro com a finalidade de atender ou satisfazer seus interesses privados. Por isso, as relações contratuais originárias desses débitos carecem de melhor elucidação para se decidir pela viabilidade do pleito revisional. Pelo exposto, não vislumbro, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não considero evidenciados os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora